Tribunal: TJDFT
Processo: 0751178-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DECISÃO MARIO DE CASTRO MAGALHAES AGUIAR ajuizou ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em face de WALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, com escopo de desconstituir sentença proferida no bojo da ação monitória n. 0003881-15.2016.8.07.0014 e pela Vara Cível do Guará. Antes da citação do réu, requereu a desistência da ação (ID 23684475). Decido. A desistência da ação manifestada antes da citação do réu não está sujeita à sua anuência, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, restitua-se ao autor o depósito de ID . 23284753 - Pág. 2 e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46